Tribunal: TJSP
Processo: 1012080-75.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Necessidade de observância do disposto nos art. 475-E, do CPC/73 – Procedimento não observado – Adequação do procedimento que se revela imprescindível para garantia do devido processo legal – Entendimento jurisprudencial do STJ – Necessidade de anular-se todo o processo – Reinício do procedimento de

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Necessidade de observância do disposto nos art. 475-E, do CPC/73 – Procedimento não observado – Adequação do procedimento que se revela imprescindível para garantia do devido processo legal – Entendimento jurisprudencial do STJ – Necessidade de anular-se todo o processo – Reinício do procedimento de liquidação e posterior cumprimento de sentença – Cabimento.

Recurso prejudicado, com determinação.